Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702509-02.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CONGREGAÇÃO AGOSTINIANA MISSIONÁRIA DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU/TLP. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. TERRENO NÃO EDIFICADO HÁ MAIS DE 50 ANOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DO BEM COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TLP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”. 1.1. Contudo, o §4o do referido dispositivo constitucional determina que a referida vedação, chamada imunidade tributária, compreende apenas os bens relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 767332/RG, com repercussão geral (Tema 693), definiu que “A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais”. 2.1. No caso dos autos verifica-se que o imóvel em que foi lançado o IPTU/TLP foi adquirido há mais de 50 anos, permanecendo, desde então, ocioso, sem nenhuma edificação que justifique a sua destinação para o adequado exercício da atividade fim da entidade autora, motivo pelo qual não se mostra viável a aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal ao presente caso, uma vez que a ociosidade do bem não pode ser considerada temporária. 3. Nos termos do art. 145, II da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”. 3.1. A TLP cobrada pelo Distrito Federal fundamenta-se na prestação de serviço relativo à coleta de lixo, bem como sua adequada destinação sanitária, evidenciando a existência de serviço específico e divisível, atendendo aos requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, alíneas “b” e “c”, e 14, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo sua dupla imunidade, tendo em vista que é uma entidade (i) religiosa dedicada à prática da doutrina cristã e ao auxílio ao próximo, e (ii) de assistência social e educação sem fins lucrativos, razão pela qual faz jus à imunidade dos impostos IPTU e TLP sobre os imóveis de sua propriedade. Afirma que prevalece o entendimento de que a abrangência da imunidade não se restringe ao “prédio” onde se professa a fé, sendo extensiva a todo o patrimônio e a renda da entidade religiosa. Acrescenta que, ao contrário do que defende o acórdão impugnado, o tema 693 da repercussão geral do STJ não adota a transitoriedade da desocupação do imóvel como condição para a imunidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigo 79 do CTN, sustentando que a TLP, instituída pela Lei Distrital 6.945/1981, é reconhecidamente inconstitucional, pois não traz qualquer parâmetro apto a individualizar o serviço por contribuinte e não tem nenhum vínculo com o custo do serviço prestado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, suscitando afronta aos artigos 145, inciso II, e 150, inciso VI, alínea b”, ambos da Constituição Federal. Ao final, pede sejam anulados os lançamentos de IPTU e TLP dos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, referentes ao imóvel especificado no ID 89416493, bem como seja o recorrido condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 9o, alíneas “b” e “c”, e 14, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. No que se refere ao pedido de anulação dos lançamentos de IPTU e TLP indicados e de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025